Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INADIMPLEMENTO. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO CONTRA SÓCIO-ADMINISTRADOR. NÃO POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.

1. Segundo a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal contra os sócios da empresa mesmo quando a executada seja microempresa ou empresa de pequeno porte, no caso de débitos tributários inadimplidos por ocasião da baixa cadastral da pessoa jurídica e seu encerramento. Para tanto, é necessária a comprovação de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, na forma prevista no art. 135 do CTN.

2. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que é ônus da Fazenda Pública em provar a extinção irregular da pessoa jurídica devedora, quando não consta da CDA exequenda o nome do sócio-administrador contra qual postula o redirecionamento da execução fiscal.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.